Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-25.2023.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-25.2023.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Gurupá/PA contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de Maria Raimunda da Silva Fernandes, com pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Sertralina 50mg, indicado para tratamento de transtorno de ansiedade. O juízo de origem deferiu a tutela e, ao final, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e reconhecendo a responsabilidade solidária do Município e do Estado do Pará no fornecimento do fármaco. O Município apelante sustentou ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão da União, violação ao princípio da reserva do possível e inaplicabilidade da responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a responsabilização exclusiva do Município no fornecimento do medicamento Sertralina 50mg, diante da ausência de previsão na RENAME e da alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) verificar se a limitação orçamentária do ente municipal justifica a exclusão da obrigação judicial imposta com base no princípio da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece, nos arts. 6º, 23, II e 196, que a saúde é direito fundamental e de responsabilidade solidária dos entes federativos, podendo qualquer um deles ser compelido judicialmente ao fornecimento de medicamentos, independentemente de sua previsão na RENAME.

O STF, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), reafirma a responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar a obrigação conforme critérios constitucionais, com possibilidade de ressarcimento posterior entre os entes.

A modulação dos efeitos do Tema 1234/STF, que trata da legitimidade da União em ações envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, não se aplica ao presente caso, por ter sido ajuizado antes da data de vigência da referida modulação (19/09/2024).

A ausência de comprovação específica da insuficiência de recursos orçamentários e a urgência do quadro clínico da autora afastam a aplicação do princípio da reserva do possível como excludente da responsabilidade estatal.

A jurisprudência do TJPA e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que dificuldades administrativas ou financeiras genéricas não justificam o descumprimento de dever constitucional relacionado ao direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos, sendo legítima a imposição judicial da obrigação a qualquer deles, inclusive isoladamente.

A ausência de previsão do medicamento na RENAME não afasta a responsabilidade do ente público, desde que demonstrada a necessidade terapêutica e a hipossuficiência da parte.

A alegação genérica de limitação orçamentária não afasta o dever estatal de garantir o direito fundamental à saúde, sobretudo diante da urgência e da necessidade comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral; TJPA, AI nº 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800350-25.2023.8.14.0020.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da
Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, em favor da senhora
Maria Raimunda da Silva Fernandes
, objetivando o fornecimento contínuo do medicamento
Sertralina 50mg
, necessário ao tratamento de transtorno de ansiedade.

Na origem, o juízo a quo concedeu tutela de urgência para determinar ao Município de Gurupá e ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento à parte beneficiária, independentemente de trâmites burocráticos ou administrativos. Posteriormente, a liminar foi cumprida pelo Município, conforme termo de entrega acostado aos autos. Ainda assim, sobreveio
sentença de mérito
julgando
procedente o pedido inicial
, confirmando a liminar anteriormente deferida, e tornando-a definitiva.

A sentença reconheceu a responsabilidade
solidária dos entes federativos
no fornecimento de medicamentos e rejeitou as preliminares de ilegitimidade de parte e de incompetência da justiça estadual. O juízo afastou a alegação de perda do objeto e entendeu que a simples descentralização do Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes, especialmente diante do caráter fundamental do direito à saúde, reconhecendo, ao final, o direito ao tratamento pleiteado.

Irresignado, o Município de Gurupá interpôs
apelação
, arguindo, em síntese:

A
necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo
da ação, em razão da responsabilidade da União pelo financiamento e fornecimento de medicamentos de alto custo ou não incorporados ao SUS, como no caso da Sertralina 50mg, a qual alega não estar prevista na RENAME;

A
violação à repartição constitucional de competências
, sustentando que a União detém atribuições específicas na política de assistência farmacêutica;

A
inobservância do Tema 793 da Repercussão Geral do STF
, que, segundo alega, exige que o cumprimento da obrigação observe as normas de repartição de competências do SUS;

A
ausência de responsabilidade exclusiva do ente municipal
, aduzindo que a imposição judicial de obrigação ao Município, isoladamente, afronta o
princípio da reserva do possível
, dada a limitação orçamentária e administrativa do ente;

Por fim, pugna pela
reforma integral da sentença
, com o
afastamento do Município de Gurupá do polo passivo
, ou subsidiariamente, pela exclusão da responsabilidade exclusiva que lhe foi atribuída, com a redistribuição da obrigação entre os demais entes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO
.

Conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O juízo de origem julgou
procedente o pedido inicial
, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, determinando o fornecimento do referido medicamento pela municipalidade e pelo Estado do Pará, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

Insurge-se o Município Apelante, alegando, em síntese: (a) a inexistência de sua responsabilidade exclusiva pelo fornecimento do medicamento; (b) a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, conforme decidido no Tema 793 do STF; e (c) a violação ao princípio da reserva do possível, diante da alegada insuficiência de recursos financeiros.

Razão, contudo, não assiste ao Apelante.

Inicialmente, cumpre salientar que a
saúde é direito social fundamental
, garantido constitucionalmente a todos os cidadãos, e constitui
dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, nos termos dos artigos 6º, 23, II e 196 da Constituição da República. Trata-se de obrigação constitucional de natureza
solidária
, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 793 da repercussão geral
(RE 855.178/SE), segundo o qual:

"O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente."

A competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Insta salientar ser de meu inteiro conhecimento o posicionamento adotado no Tema n. 1234/STF, que versa sobre a Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Em relação ao referido tema, houve modulação sobre os seus efeitos, os quais teriam vigor a partir da publicação do Tema, ocorrida em 19/09/2024. Ocorre que, os autos de origem foram ajuizados em data anterior a da modulação, a saber junho de 2023, em sendo assim, devendo prevalecer no presente caso a responsabilidade solidária entre os Entes Federados, tal como dispõe o Tema n. 793, do STF, já esmiuçado alhures.

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Município pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da apelada, a qual não pode aguardar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento, se cabível.

No que tange à invocação do
princípio da reserva do possível
, este não pode ser utilizado como
excludente absoluto de responsabilidade estatal
, sob pena de
aniquilação do núcleo essencial dos direitos fundamentais
, sobretudo diante da
inequívoca hipossuficiência da parte autora
e da
necessidade médica comprovada do fármaco prescrito
, cuja natureza terapêutica encontra respaldo no laudo médico apresentado.

No caso concreto, é manifesta a urgência da situação enfrentada pela parte beneficiária, bem como a falha do ente municipal em cumprir espontaneamente seu dever constitucional, circunstâncias que legitimam a intervenção judicial.

Ademais, a alegação genérica de dificuldades orçamentárias, desacompanhada de provas concretas e específicas quanto à indisponibilidade de recursos para cumprimento da obrigação judicial, não se presta a eximir o Município de seu dever constitucional.

Por todo o exposto
, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparos, haja vista encontrar-se
em consonância com o ordenamento constitucional vigente, com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com os elementos constantes dos autos
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2025